Tribunal: TJES
Processo: 5032561-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032561-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCIMAR RAMOS
RECORRIDO: JANOILSON VIEIRA DANTAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032561-52.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JUCIMAR RAMOS

RECORRIDO:
JANOILSON VIEIRA DANTAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. SOBRESTAMENTO DE AUTOS INDEVIDO. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. OFENSAS À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, o Requerente, ora Recorrido, suscita a ausência de dialeticidade do recurso ora impugnado, requerendo que seja negado o seu conhecimento, bem como, no mérito, pugna pelo seu não provimento.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, em que pese pugnar o Recorrente pelo reconhecimento da conexão desta demanda com o processo ao processo nº 5020728-62.2022.8.08.0048, que tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível da Serra, observo que o referido feito já foi sentenciado, de modo a atrair a aplicação do art. 55, §1º do CPC/15, sendo impossível, de qualquer modo, a reunião de processos pretendida na hipótese.

(4). Ademais, no que se refere à arguição de suposta necessidade de sobrestamento dos autos diante da existência de ações criminais em curso que visam apurar os mesmos fatos que compõem o objeto da presente demanda, entendo que não merecem acolhida as razões do Recorrente, tendo em vista a independência existente entre as instâncias cível e criminal (art. 935, CC), bem como a inexistência de fato ou circunstância imprescindível ao deslinde deste feito a ser apurada pelo juízo criminal, inexistindo qualquer óbice ao seu prosseguimento.

(5). Observa-se do conjunto probatório dos autos que as ofensas narradas pelo Recorrido de fato ocorreram, sendo certo que o próprio Recorrente confirma a autoria dos áudios juntados no processo, tratando-se, portanto, de fato incontroverso.

(6). Destaca-se que, embora sustente o Recorrente que as ofensas proferidas ocorreram após ter sido supostamente ameaçado pelo filho do Recorrido, não há demonstração nesse sentido (apenas indicação de que o indivíduo disse que “resolveriam de outra forma”, o que não necessariamente aponta para cometimento de eventual ilícito), não havendo que se falar em retorsão imediata.

(7). Ademais, não há dúvidas de que a conduta do Recorrente é aviltante à dignidade do Recorrido, sobretudo considerando que as ofensas foram transmitidas a terceiro (no caso, filho do próprio Recorrido), propagando falas odiosas e preconceituosas que violam inequivocamente a honra do ofendido, merecendo, por isso, adequada reprimenda.

(8). Por isso, devida a compensação por danos morais deferida pelo Juízo
a quo
, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)